Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório. No caso dos autos, o réu foi filmado pela polícia praticando traficância em via pública, sendo que um usuário abordado após adquirir o entorpecente indicou a pessoa do réu como a que lhe vendeu uma porção de crack. No mesmo sentido são os depoimentos dos agentes policiais que participaram das diligências.
2. O entendimento jurisprudencial prevalente é de que é inaplicável o princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade, a quaisquer dos delitos tipificados na lei de drogas (Lei 11.343/2006), independentemente da quantidade de droga apreendida.
3. Não faz jus à causa especial de diminuição de pena o réu que possui maus antecedentes e é reincidente, haja vista o não preenchimento dos requisitos previstos no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS) e que, em relação à segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena em 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior (HC 370184/RS), ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção.
5. Readequada a dosimetria aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.